Tribunal: TJES
Processo: 0001642-21.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001642-21.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONIELE OLIVEIRA DE JESUS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VÍTIMA
OUVIDA EM SEDE POLICIAL.
CONFIRMAÇÃO POR DECLARAÇÕES JUDICIAIS PRESTADAS POR POLICIA
IS
QUE ACOMPANH
ARAM
AS INVESTIGAÇÕES.
PRONÚNCIA MANTIDA.
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente dos policiais civis que participaram das investigações.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recursos conhecidos e improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
KAIQUE BANDEIRA e RONIELE OLIVEIRA DE JESUS

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou os réus imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e ainda imputou ao réu Roniele a prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 4838254).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
KAIQUE BANDEIRA e RONIELE OLIVEIRA DE JESUS

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou os réus imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e ainda imputou ao réu Roniele a prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 4838254).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“(...
) no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 21h30min, na Rua Tobias José de Andrade, Bebedouro, próximo ao Posto de Saúde, em Linhares/ES, os denunciados RONIELE OLIVEIRA DE JESUS e KAIQUE BANDEIRA, vulgo 'Neguim Kaique", com vontades livres e consciente, em unidade de desígnios, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima Ronaldo Conceição de Jesus, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, conforme Laudo de Lesões Corporais (fls.39/40).

(...)

Consta ainda do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, o denunciado RONIELE OLIVEIRA DE JESUS portava e mantinha sob sua guarda 01 (urna) arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, marca Rossi, oxidada, (não apreendida) em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)
”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Coporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio tentado contra Ronaldo Conceição de Jesus.

Na esfera policial, a vítima Ronaldo da Conceição de Jesus apontou os réus como autores dos disparos de arma de fogo e que o crime foi motivado por dívida de drogas, vejamos:

“
(...) Que foi alvejado na noite de sexta-feira no bairro Bebedouro; Que estava na rua, próximo a sua residência; Que quando chegou, dois indivíduos já estavam esperando o depoente; Que os indivíduos estavam de bicicleta; Que ambos estavam armados com um revólver calibre .38; Que os indivíduos são conhecidos como RONIELI e "NEGUIN KAIQUE"; Que RONIELI trabalha no ADELE, em frente a DUAL Material de Construção; Que o depoente devia uma quantia de R$ 50,00 reais a um e R$ 500,00 reais ao outro; Que a dívida era proveniente de drogas, mais precisamente cocaína; Que o motivo desses indivíduos terem atirado no depoente foi por causa da dívida; Que o depoente foi alvejado com 11 (onze) disparos de arma de fogo (...)”.

O réu Roniele confessou a prática delitiva afirmando que estava sozinho no momento do crime e efetuou 06 disparos. Disse ainda que estava sendo ameaçado pelo vítima.

“
(...) Que indagado sobre a motivação, respondeu que estava sendo ameaçado por ela; Que indagado sobre a arma de fogo utilizada, respondeu que se tratava de um revólver calibre .38, marca Rossi, oxidado; Que tal revólver o interrogado adquiriu há aproximadamente dois anos, pagando o valor de R$5.500,00; Que se tratava de um revólver de 06 tiros; Que indagado se estava sozinho no momento do crime, respondeu que sim; Que apenas o interrogado que efetuou os disparos; Que o interrogado acredita ter efetuado seis disparos, ou seja, descarregou o revólver; Que infor
m
ado ao interrogado que a vítima declarou no hospital que apresentava cerca de 11 perfurações, o interrogado não soube explicar como ocorreram tantas perfuraçóes; Que novamente indagado se o interrogado conhece NEGUINHO CAIQUE, respondeu que não tem intimidade e apenas ouviu falar dele; Que a vítima estava acompanhada no momento dos disparos e o interrogado sozinho; Que indagado sobre o destino da arma, o interrogado respondeu que perdeu; Que perguntado como o interrogado perdeu a arma, respondeu que após os disparos saiu correndo pela mata e o revólver ficou por lá; Que perguntado sobre o momento dos disparos, o interrogado respondeu que ultimamente estava andando armado devido as ameaças feitas pela vítima Que estava andando de bicicleta e encontrou com RONALDO; Que ao avistar o interrogado, RONALDO saiu correndo; Que nesse momento o interrogado efetuou os disparos; (...) Que dada a pa
l
avra para o advogado, perguntou ao interrogado se antes do efetuar os disparos RONALDO foi para ci
m
a do interrogado, ten
d
o ele respondido que sim; Que RONALDO estava acompanhado e estava indo em dire
ç
ão ao interroga
do
; Que o interrogado disse que "não
v
ou ficar esperando ele atirar em mim"; Que a rua estava escura e o interrogado ficou co
m
bastante
m
edo quando RONALDO se aproximou; Que atirou visando manter sua integridade f
í
sica;
(..)
”

Em Juízo, a testemunha Fábio Mota Rabelo, policial civil que participou das investigações, confirmou que a vítima reconheceu os réus na delegacia e revelou que a motivação seria dívida de drogas.

O policial civil Edivan Freitas de Carvalho também confirmou em Juízo que a vítima reconheceu os réus como autores do crime durante as investigações.

No interrogatório judicial, o réu Roniele permaneceu em silêncio e o réu Kaique negou a prática do crime.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo dos policiais que participaram das investigações e confirmaram que ouviram da vítima que os réus foram os autores dos disparos.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.